Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE CONCRETOS E ATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor ao assumirem caráter processual penal, pois podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

2. Os novos elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente demonstrada a existência de situação de risco e vulnerabilidade concretos e atuais à liberdade, saúde psíquica e segurança física da vítima.

3. Reclamação julgada improcedente.